Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600396-69.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
24/01/2024
Número: 0600396-69.2023.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/11/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Processo referência: 0600009-60.2023.6.16.0192
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600396-69.2023.6.16.0000, impetrado por
Roosevelt Arraes em favor do paciente Ederlei Ribeiro Alkamim, em face do ato coator praticado
pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá Pr, na pessoa do Exmo. Sr. Dr. Mário Seto Takeguma
que determinou a intimação do paciente para comparecer na audiência agendada para o dia
03/07/2023, 14hs, para manifestar-se sobre a aceitação ou não da transação penal (Requer: a)
medida liminar que suspenda a realização da audiência designada para o dia 03/07/2023 às 14h00,
pela autoridade coatora, até que sobrevenha o julgamento definitivo deste writ. b) no mérito, requer
a confirmação da medida liminar, com a concessão da ordem, para o fim de determinar o
trancamento do procedimento criminal inaugurado pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá-
PR; Ref. autos de Inquérito Policial nº 0600009-60.2023.6.16.0192 instaurado mediante Portaria para
apurar possível ocorrência prevista no art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, em decorrência do seguinte
fato: Ofício 553/2022 expedido pela 3ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca de
Maringá, o qual encaminha a NF 0088.22.004814-9 relatando indícios de prática de crime eleitoral,
atribuído preliminarmente ao candidato Ederlei Ribeiro Alkamim, que no dia 02/10/2022, dia da
eleição, fez campanha eleitoral através do envio de mensagens em grupo de WhatsApp
denominado "Amigos do COMDEMA").
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794259
23/01/2024
20:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.094

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600396-
69.2023.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
I N C O N F O R M I S M O . E M B A R G O S
REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem
para extirpar contradição, obscuridade ou
omissão da decisão, não se prestando
como meio para a parte ventilar seu
inconformismo com o resultado do
julgamento.

2. É inaplicável o princípio da insignificância
ao crime previsto no art. 39, § 5º, III, da Lei
9.504/97, pois o bem jurídico tutelado é a
liberdade de exercício do voto. Precedentes
do TSE.

3. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Num. 43794259 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320123289200000042752026
Número do documento: 24012320123289200000042752026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:59:14

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Habeas Corpus, opostos por
ROOSEVELT ARRAES, em face do Acórdão nº 62.841 (id. 43765475), que denegou a ordem
pleiteada, requerida em favor do Paciente Ederlei Ribeiro Alkamim.
Aduz, em suas razões (id. 43771425), que a Decisão embargada padece de:
I - obscuridade, decorrente da premissa de que a transação penal seria ato
negocial, quando possui consequências para a parte em caso de recusa na aceitação;
II - omissão, por ter considerado que a conduta perpetrada pelo Paciente não é
atípica, quando o vídeo contendo pedido de voto somente veio aos autos em momento posterior,
sem a comprovação de que foi visualizado pelos destinatários na data da eleição;
III - omissão, em virtude de não ter analisado argumento trazido pelo Impetrante
acerca da atipicidade da conduta quando a mensagem é enviada a grupo fechado de whatsapp; e
IV - omissão, por não ter analisado a decisão embargada o argumento relativo à
aplicação do princípio da insignificância à conduta do Paciente, dado que o grupo de whatsapp
para onde foi enviada a mensagem contendo propaganda eleitoral possui quantidade diminuta de
membros.
Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, pugnando,
quanto ao mérito, por seu conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos, com efeitos
infringentes, para o fim de conceder a ordem outrora denegada.
O pedido para concessão de efeito suspensivo aos Embargos foi negado (id.
43772194).
Ouvida (id. 43781812), a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
manifestação pelo conhecimento e acolhimento parcial dos Embargos de Declaração,
exclusivamente para reconhecer a omissão quanto à análise do princípio da insignificância no
caso concreto, afastando, contudo, sua incidência.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1 - Admissibilidade

O Acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
20/11/2023 (id. 43769148), sendo que os Embargos foram protocolados em 23/11/2023 (id.
43771425), sendo, portanto, tempestivos.
Consoante já adiantado na decisão de id. 43772194, a despeito de ter constado o
Paciente na petição de interposição dos Embargos, que, nestes autos, não está representado por
Num. 43794259 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320123289200000042752026
Número do documento: 24012320123289200000042752026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:59:14

advogado, consigno que o Impetrante subscreve os aclaratórios, o que afasta eventual
ilegitimidade de parte a impedir o conhecimento dos presentes, fazendo-se necessário, todavia, a
retificação da autuação para constar, como Embargante, ROOSEVELT ARRAES.

2 - Mérito

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para
correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo
Civil), bem como para fins de prequestionamento.
No caso concreto, aduz o Embargante que o Acórdão de id. 43765475 encontra-
se eivado de obscuridade e omissões, buscando a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios, a fim de alterar o resultado da decisão.
Referido Acórdão encontra-se assim ementado:

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE
OCORRÊNCIA. ART. 39, § 5º, DA LEI 9.504/97. TRANCAMENTO. AUDIÊNCIA
PRELIMINAR PARA TRANSAÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA.
FATO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional
que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de
presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Precedentes do STF.
2. O envio de mensagens por aplicativo de mensagens instantâneas no dia das
eleições é alcançado pelo tipo penal do art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997. A
norma penal veda a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou
eleitoral no dia das eleições. Precedentes do TSE.
3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame
aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova.
4. A tipicidade da conduta imputada ao paciente demanda análise das provas
contidas nos autos e daquelas a serem produzidas em eventual instrução
processual, ainda não iniciada, não servindo a mera alegação de que o grupo de
mensagens destinatário da propaganda eleitoral é privado como justa causa para
a concessão de ordem em habeas corpus para trancar ação penal sequer
iniciada.
5. Ordem denegada.

Compulsando a decisão vergastada, não se verificam presentes a obscuridade e
omissões elencadas pelo Embargante, senão vejamos:
O Acórdão reconheceu os argumentos trazidos pelo ora Embargante na petição
Num. 43794259 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320123289200000042752026
Número do documento: 24012320123289200000042752026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:59:14

de interposição do Habeas Corpus referentemente à existência de constrangimento ilegal,
segundo sua visão, pela designação de audiência para oferecimento de proposta de transação
penal, bem como quanto à suposta atipicidade da conduta por se tratar de mensagem sem cunho
eleitoral e pela natureza do grupo de whatsapp em que veiculada, expressamente afastando tais
argumentos nos seguintes termos:

Não há constrangimento ilegal oriundo da designação de audiência preliminar de
proposta de transação penal, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95, tendo em
vista que a alegada tipicidade da conduta não se visualiza de plano, sendo a
conduta, em tese, típica.
O ato apontado como coator decorre de lei, e, opostamente ao pretendido, o não
oferecimento da oportunidade para acordo é que poderia constituir
constrangimento ilegal.
Ademais, a natureza do ato em si revela inexistir constrangimento ilegal, vez que
por ocasião de tal audiência a aceitação ou não do acordo ficará ao talante do
próprio paciente.
O ato judicial não guarda qualquer potencial negativo relativamente ao status
libertatis ou de prejuízo ao devido processo legal relativamente ao paciente: a
audiência é totalmente benigna e, determinada por lei, apenas trará as
consequências jurídicas desejadas pelo próprio paciente.
Se o paciente acredita que o fato seria atípico, tal circunstância pode ensejar que
não adira a qualquer acordo. Justamente, o acordo é preponderantemente guiado
pelas estratégias jurídicas de cada parte, pela aferição antecipada de chances de
sucesso de cada uma das teses contrapostas.
O que importa é que, para a finalidade legal de reunião prévia das partes para
que negociem, guarde a narrativa aparente tipicidade, requisito que está
presente.
Apenas para argumentar e no estreito âmbito de cognição da presente
impetração, ingressemos no mérito das alegações de atipicidade. Segundo o
impetrante, dois seriam os fundamentos que conduziriam à conclusão pela
atipicidade da conduta a ele atribuída: (i) o grupo para o qual foi enviada a
mensagem era de acesso restrito, o que retiraria a tipicidade da conduta; e (ii) a
mensagem pode ter sido adulterada, não havendo provas de que partiu do
paciente o texto cujo teor constituiria fato delituoso.
(...)
Quanto ao outro argumento, o tipo penal não exige que a publicação seja dirigida
a grande grupo de Whatsapp. É vedada, no dia das eleições:

IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos
nas aplicações de internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser
mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados
anteriormente.

Num. 43794259 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320123289200000042752026
Número do documento: 24012320123289200000042752026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:59:14

A mensagem teria sido dirigida ao grupo AMIGOS DO COMDEMA, com ao
menos 5 participantes. Tais fatos não foram especificamente contraditados pelo
impetrante.
(...)
De qualquer sorte, quanto a um ou outro argumentos, as assertivas demandariam
instrução probatória, o que, conforme antecipado na decisão que negou o pedido
liminar (id. 43634121) e no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43658505), é incabível no rito sumário do Habeas Corpus:

Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. O
procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige
prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no
momento da impetração (AgRg no HC n. 289076/SP - 5ª T. - unânime - Rel.
Min. Regina Helena Costa - DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE - 6ª
T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 29/5/2014; HC n.
269077/PE - 6ª T. - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 2/6/2014) (STJ,
HC 660.874/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Tem-se que o envio de mensagem de texto a eleitores no dia da Eleição com
material de propaganda eleitoral não é fato atípico, demandando instrução
probatória a fim de averiguar as circunstâncias em que tal fato se deu, podendo,
sim, configurar a prática do crime previsto no art. 39, § 5º, da Lei 9.504/97. Nesse
sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS
ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2014. CRIMES DE CONCUSSÃO E DE
DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.

1. Recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão que condenou os
réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 316 do Código Penal
(concussão) e 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997 (divulgação de propaganda
no dia da eleição). Ação cautelar proposta por um dos réus com o fim de
atribuir efeito suspensivo a seu recurso.
[...]
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL DE GILMAR SOSSELLA.
Num. 43794259 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320123289200000042752026
Número do documento: 24012320123289200000042752026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:59:14

[...]
9. O envio de mensagens por SMS no dia das eleições é alcançado pelo tipo
penal do art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997. A norma penal veda a
realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral no dia das
eleições. Sobre a questão, o TSE já entendeu pela tipicidade da conduta,
assentando que a regra contida no art. 57-B, III, da Lei nº 9.504/1997,
invocada pelo recorrente, está restrita à propaganda realizada pela internet,
não alcançando o envio de mensagens de texto entre aparelhos telefônicos.
Precedentes.
[...]
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 1011, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 31,
Data 13/02/2019, Página 70-72)

Habeas corpus. Ação Penal. Art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/97.
Trancamento. Atipicidade. Indícios. Impossibilidade.
[...]
3. O trancamento de ação penal na via do habeas corpus é medida
excepcional, somente admitida quando se constata, de plano, a imputação
de fato atípico, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito
ou, ainda, a extinção da punibilidade.
4. Não constitui fato evidentemente atípico, para fins de apuração do delito
previsto no art. 39, § 5º, III, da Lei das Eleições, o envio de mensagens de
texto, em aparelhos telefônicos, via SMS, no dia da eleição.
Recurso não conhecido.
(TSE. Recurso em Habeas Corpus nº 2797, Acórdão, Relator(a) Min.
Henrique Neves Da Silva, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do
TSE, Volume 24, Tomo 3, Data 29/08/2013, Página 43)

EMENTA - PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MOVIDO CONTRA RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. BOCA DE
URNA. WHATSAPP. POSSIBILIDADE, EM TESE. REJEIÇÃO
PREMATURA DA DENÚNCIA NO PONTO. IMPEDIMENTO DO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO RECORRIDA PARA A
CONTINUIDADE DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em tese, é possível a realização do tipo objetivo do crime de boca de urna
por meio do WhatsApp e, em decorrência, é prematura a rejeição da
denúncia antes da instrução probatória apenas com base em suposta
inaptidão do aplicativo para a prática delituosa. Precedentes.
[...]
(TRE-PR. Recurso Criminal nº 06000059220196160182, Relator Dr. Thiago
Paiva Dos Santos, DJE 14/04/2020)
Num. 43794259 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320123289200000042752026
Número do documento: 24012320123289200000042752026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:59:14

Como afirmado na fundamentação da decisão embargada, em entendendo
firmemente, como aparentemente entende, pela atipicidade da conduta, o Paciente tem a
faculdade de recusar a proposta de transação penal e buscar, no curso da ação penal, se for
iniciada pelo recebimento da Denúncia, sua absolvição.
Não se pode considerar como constrangimento ilegal, para fins de trancamento
de investigação policial ou ação penal, a designação de ato judicial destinado a oferecer ao
acusado medida despenalizadora, notadamente quando fundamentada em conduta que não é, de
plano, atípica.
Ainda, avançou o Acórdão acerca de argumento trazido pelo Embargante
somente em sede de memoriais, referentemente à ausência de prova de que o vídeo contendo
pedido de voto somente foi acessado pelos participantes do grupo de whatsapp em momento
posterior à data da eleição:

Assim também, não exige o tipo penal que a propaganda seja acessada
diretamente pelos eleitores destinatários no dia da eleição, bastando que seja
divulgada propaganda eleitoral naquela data, diretamente pelo candidato - como
é o caso dos autos - ou por terceiro em seu benefício.

Nesse aspecto, é salutar reforçar que a data da inclusão do vídeo contendo
propaganda eleitoral - e enviado na data da eleição aos participantes do grupo de whatsapp - aos
autos não pode ser considerada como marco inicial da existência do próprio vídeo.
O argumento do Embargante nesse sentido não encontra respaldo lógico, visto
que o vídeo foi enviado aos participantes do grupo de whatsapp na data da eleição de 2022,
sendo irrelevante, para fins de tipificação da conduta prevista no art. 39, § 5º, III, da Lei 9.504/97,
a data em que foi anexado aos autos do inquérito policial instaurado para apuração da conduta.
Por fim, com relação à suposta omissão relativa à aplicação ao caso concreto do
princípio da insignificância, ante o reduzido número de participantes do grupo de whatsapp em
que veiculada propaganda eleitoral pelo Paciente na data do pleito de 2022, verifica-se facilmente
que tal ponto sequer chegou a ser levantado na petição de interposição do Habeas Corpus, não
sendo objeto de aclaramento aquilo que sequer foi trazido, como argumento, ao órgão julgador
antes da prolação da decisão.
No entanto, a fim de afastar qualquer questão relativa a esse ponto, consoante
bem lembrado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação de id. 43781812, é
“inaplicável o princípio da insignificância ao crime previsto no art. 39, § 5º, inciso III, da Lei nº
9.504/1997, porque o bem jurídico tutelado é a liberdade de exercício do voto” (TSE, REspe
6672/GO).
Ademais, a argumentação acerca do número de participantes no grupo de
whatsapp é irrelevante, tendo em vista que, para a configuração do tipo penal basta que a
propaganda seja feita a um único eleitor, dado que, conforme já asseverado, o bem jurídico
tutelado é a liberdade do voto.
Insta consignar, nesse aspecto, que, em rápida consulta na internet, é possível
Num. 43794259 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320123289200000042752026
Número do documento: 24012320123289200000042752026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:59:14

verificar que COMDEMA seria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Maringá (
http://www.maringa.pr.gov.br/meioambiente/?cod=comdema/49), assim descrito:

Dessa forma, é de se afastar a alegação de que, pela natureza do grupo para o
qual as mensagens foram enviadas, haveria que se deduzir, de pronto, que se tratava de grupo
fechado, com quantidade limitada de membros.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para,
no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
Sem prejuízo, considerando não ser o Paciente parte no processo, providencie a
Secretaria a correção da autuação, a fim de constar somente o Impetrante na qualidade de
Embargante, removendo, ainda, a anotação de advogado do Paciente, visto que não habilitado
nestes autos.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (1327) Nº 0600396-
69.2023.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- EMBARGANTE: EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM - Advogado da EMBARGANTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794259 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320123289200000042752026
Número do documento: 24012320123289200000042752026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:59:14